Tribunal: STF
Processo: RHC 58919
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
1. A identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, qual prevê o art. 6º, VIII, do C. Pr. Penal, é obrigatória até mesmo no caso em que ele exibe à autoridade o documento ou cédula policial de identidade, e em se tratando de um ato de procedimento imposto por lei (art. cit.) não se pode argüi-lo de constrangedor, pois o constrangimento proibido é o ilegal. 
2. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.